Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A INTEGRALIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que considerou que o depósito judicial efetivado pelo executado, aqui agravante, ocorreu após o prazo para pagamento espontâneo. Em decorrência, reconheceu devido o acréscimo da multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% sobre a integralidade do débito, e não só sobre o remanescente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de eventual invalidade na intimação da parte executada para pagamento voluntário, de modo a afastar a incidência de multa e honorários sobre o valor total da dívida em execução.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.
4. O art. 513, § 2o, do CPC dita a forma como deve ocorrer a intimação do devedor para pagamento voluntário, devendo ser realizada por carta com aviso de recebimento, quando for representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos (inc. II), ao passo que o § 3o do dispositivo legal em comento considera realizada a intimação via postal quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC.
5. Se a intimação via postal não se efetivou por causa da alteração de endereço do executado, sem comunicação prévia ao juízo, o prazo para pagamento voluntário começa a correr a partir da juntada do comprovante da entrega da correspondência no endereço constante dos autos, em consonância com a expressa previsão legal.
6. Se a lei confere presunção de validade da intimação anteriormente expedida, a nova tentativa de cumprimento por oficial de justiça não reabre o prazo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274; art. 513, §§ 2o e 3o, e II; art. 523, § 1o; art. 525, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.023.890/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022.